Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015466-52.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: ADEMIR PAULO RIBAS, META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP
EMBARGADO: ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS - ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – art. 932, I, do CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, II, “b”, do CPC – RENÚNCIA A NOVO EXAME PELO TRIBUNAL – RECURSO PREJUDICADO.
A homologação de acordo que põe fim ao processo implica na perda superveniente do objeto recursal.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento parcial ao Recurso das ora embargadas mas sem efeitos infringentes.
Foi juntado aos autos termo de acordo firmado entre as partes e pedido de homologação.
É o relatório.
No dia 15/10/2020, após a inclusão do processo em pauta de julgamento, as partes compuseram-se amigavelmente, e ficou definido que as rés pagarão aos autores R$ 220.000,00, além de R$ 33.000,00 de honorários sucumbenciais para sua advogada. Também confirmaram a plena quitação do objeto da presente demanda, as indenizações pleiteadas e a condenação imposta no acórdão, bem como renunciaram à interposição de eventuais Recursos.
Assim, com fundamento no termos do art. 932, I, do CPC, homologo o acordo celebrado (Id n. 61846477) e julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, II, “b”, do CPC. Diante disso, ficam prejudicados estes Embargos de Declaração.
Por fim, em razão da expressa renúncia, certifique-se o trânsito em julgado e adote-se as providências de baixa.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator